Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-63.2019.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000069-63.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYMARA DRUMOND DE OLIVEIRA - CPF: 562.445.173-34 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAYMARA DRUMOND DE OLIVEIRA - CPF: 562.445.173-34 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ORDINÁRIA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A INAUTENCIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO QUESTIONADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000069-63.2019.8.11.0035

APELANTES:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO E RAYMARA DRUMOND DE OLIVEIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RAYMARA DRUMOND DE OLIVEIRA
e pelo
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da
Vara Única da Comarca de Alto Garças
-MT,
Dra.

Amanda Pereira Leite Dias
,
lançada nos autos da ação ordinária ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a
inexigibilidade do débito objeto da inscrição indevida, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Insurge-se
a
parte autora-apelante
, quanto ao valor arbitrados aos danos morais, pugnando pela majoração da
verba indenizatória. Vindica, ainda, a benesse da assistência judiciária. (Id
165950733
).

Por sua vez, o
banco-recorrente
aduz que
“
a inscrição do nome da parte apelada no rol dos maus

pagadores nada mais se deu do que no
exercício regular de direito
, uma vez que ela utilizou os

serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos”
(sic).

Alega que
“a
parte apelada não trouxe aos autos provas suficientes de que a

negativação foi indevida e que a responsabilidade seria desta instituição, ora apelante”
motivo pelo qual,
“não violou a ordem jurídica, agindo conforme a lei

dispõe acerca de seus serviços ao não constatar o pagamento que lhe é devido”
(sic).

Assim, aduz que
“agiu no exercício regular do direito, uma vez que a parte apelada estava inadimplente”
bem como
“resta
evidente que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito, agindo em
exercício regular de direito do credor,
razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade de débito
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra. (Id
165950735)

Contrarrazões ofertadas somente pela instituição bancária no Id
165950740
,
onde pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id
165950736.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.
DESA. ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

De início, no que diz respeito ao pleito de concessão do beneplácito assistencial,
de acordo com os documentos apresentados (Ids
173109685 a 173109691
)
, constata-se que a apelante [
Raymara]
, de fato, é hipossuficiente
, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.

Nesse contexto, como o

artigo 5o, inciso LXXIV da CF dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada à recorrente (art. 5o, XXXV, CF)

e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser
deferido
o pedido neste tocante.

Outrossim,
registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo apelado em sede de contrarrazões, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Superada essa questão, versam os autos sobre ação ordinária ajuizada por
RAYMARA DRUMOND DE OLIVEIRA
em face do

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
,
onde a autora narra
em sua inicial,
que seu nome foi negativado junto aos órgãos de proteção

ao crédito em razão de uma suposta dívida no importe de R$252,56 (duzentos e cinquenta e

dois reais e cinquenta e seis centavos) na qual desconhece a origem desse débito.

Após regular trâmite da demanda, a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar
a inexistência da relação

jurídica entre as partes, relativamente aos débitos discutidos nos autos,
bem assim condenar
o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigido.

Ambas as partes recorreram, sendo que a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais e o banco defende que agiu no exercício regular do seu direito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia a ele comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria o requerido trazer aos autos documentos comprobatórios da existência da relação jurídica, o que não ocorreu
in casu
.

Digo isso porque,
em que pese alegar que
não praticou ato ilícito ao negativar o nome da apelada, verifica-se que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que:
“A assinatura, lançada no documento objeto da lide denominado “Proposta de Adesão P.465.811740-9”, atribuída à Sra. Raymara Drumond de Oliveira não emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA”.
(Id
165950718)

Logo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido este Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –
INSCRIÇÃO DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUJA ORIGEM ALEGA DESCONHECER – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A INAUTENCIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO QUESTIONADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. Verificando-se que a parte recorrente apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração”
(TJ-MT 10051328520188110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021
).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ -FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A devolução em dobro do valor indevidamente pago, exige a comprovação da má-fé, a qual não se presume. Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa”
(TJ-MT 10306960320178110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Quanto ao dano moral, é sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$5.000,00 (cinco mil reais)
– não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada nos autos”
(TJ-MT 00468736420148110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC). 3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. 6. Por sua vez, em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de no. 54 do STJ. E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ. 7. Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria. 8. Com efeito, a rigor do § 1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância”
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por [Raymara], a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo [Banco Losango].

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela instituição financeira para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023